Tribunal: TJMT
Processo: 1018652-39.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018652-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.282 DO STJ. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. NÃO
SUB-ROGAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA DO SEGURADOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FORTUITO INTERNO. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ressarcimento formulados por seguradora sub-rogada. A recorrida indenizou seis segurados por danos em aparelhos eletroeletrônicos causados por sobretensão na rede de distribuição, buscando agora a recuperação dos valores despendidos (R$ 19.902,68) com base na responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia direta; (
ii
) analisar a legitimidade ativa da seguradora quanto à segurada que não figura como titular da unidade consumidora; (
iii
) definir a aplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada face ao Tema 1.282 do STJ; (
iv
) avaliar a configuração da responsabilidade civil objetiva e do nexo causal; e (v) adequar os critérios de atualização do débito à superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova pericial se revela impraticável pela não preservação dos bens, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, dispensar diligências inúteis (Art. 370 e 464, § 1º, III, CPC).

4. A proteção do diploma consumerista alcança o destinatário final fático do serviço, sendo irrelevante a titularidade formal do contrato perante a concessionária quando demonstrada a fruição do serviço e o dano no imóvel (Art. 2º, CDC e Art. 346, CC).

5. Conforme tese firmada no Tema 1.282 do STJ, o pagamento da indenização securitária não transfere prerrogativas processuais personalíssimas, sendo inaplicável em favor da seguradora a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. O ônus probatório do nexo causal, embora recaia sobre a seguradora, considera-se satisfeito pela apresentação de laudos técnicos detalhados e específicos, os quais gozam de presunção de idoneidade conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, não sendo elididos por telas sistêmicas unilaterais da concessionária.

7. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva (Art. 37, § 6º, CF), sendo as oscilações elétricas e descargas atmosféricas caracterizadas como fortuito interno, inerentes ao risco do empreendimento.

8. A atualização do débito judicial deve observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, incidindo a Taxa Selic como índice unificado de juros e correção a partir de sua vigência (30/08/2024).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido em parte para reformar a sentença apenas quanto aos consectários legais a partir de 30/08/2024.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, especialmente quanto à inversão do ônus da prova. 2. A descarga atmosférica e a sobretensão na rede elétrica
configuram fortuito interno, não excluindo o dever de indenizar da concessionária com base na teoria do risco administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 346, 406 e 786; CPC,
arts
. 370, 373, I, e 464; CDC,
arts
. 2º, 6º, VIII, 14 e 22; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.282 (REsp 2.092.310/SP, j. 25.02.2025); STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1003100-39.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança (Regressiva de Ressarcimento) movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de primeiro grau condenou a concessionária recorrente ao pagamento de R$ 19.902,68, valor correspondente às indenizações securitárias pagas pela apelada a seis de seus segurados, em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilações na rede de energia elétrica. A condenação foi acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, a seguradora apelada demonstrou ter honrado as apólices de seguro residencial de seis consumidores distintos, situados em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, após a regulação de sinistros que concluíram pela queima de aparelhos em decorrência de sobretensão ou distúrbios na rede de distribuição. Em sua peça vestibular, a seguradora fundamentou sua pretensão no direito de sub-rogação, previsto no artigo 786 do Código Civil, e na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A Energisa Mato Grosso, em sede de contestação e posteriormente nas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa em relação à segurada
Laryssa
Xavier Dias, alegando a inexistência de unidade consumidora registrada em nome desta nos seus sistemas. No mérito, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, insurgindo-se contra o indeferimento da prova pericial direta nos aparelhos avariados. Argumentou, ainda, a ausência de nexo de causalidade, aduzindo que seus registros internos (PRODIST Módulo 9) não indicaram perturbações na rede nas datas informadas, e atribuiu os danos a possíveis descargas atmosféricas (caso fortuito) ou deficiências nas instalações internas dos consumidores. Por fim, pleiteou a reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Selic para a atualização do débito, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Em contrarrazões, a seguradora apelada defendeu a manutenção do julgado, asseverando que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que o nexo causal foi devidamente comprovado pelos laudos técnicos de oficinas especializadas apresentados. Pontuou que o descarte dos bens sinistrados é decorrência lógica da natureza do contrato de seguro e do lapso temporal, não configurando óbice ao ressarcimento, e que as telas sistêmicas da apelante são provas unilaterais insuficientes para afastar o direito ao regresso.
(id. 349555400)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 19.902,68 em favor da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em virtude de indenizações securitárias pagas por danos elétricos a seis segurados.

Alega a parte apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e a ilegitimidade ativa quanto à segurada
Laryssa
Xavier Dias por erro na documentação; no mérito, sustenta a ausência de nexo causal com base em seus registros sistêmicos, a ocorrência de caso fortuito e a necessidade de aplicação da Taxa Selic para atualização do débito.

Já a parte apelada defende a manutenção integral do julgado, argumentando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo desnecessária a prova pericial direta ante o descarte dos bens e a suficiência dos laudos de oficina apresentados com a inicial, os quais atestam a queima de aparelhos por sobretensão na rede elétrica.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a concessionária apelante que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial técnica nos aparelhos danificados, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a demonstração da inexistência de picos de tensão em sua rede.

A insurgência não merece prosperar.

Verifica-se nos autos que os equipamentos eletrônicos sinistrados não foram preservados pela seguradora ou pelos consumidores após a regulação do sinistro, fato que torna a realização de perícia direta materialmente impossível.

Nos termos do artigo 464, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz deve indeferir a perícia quando
‘
a verificação for impraticável
’
. Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário das provas, cabendo-lhe dispensar diligências inúteis ao deslinde da controvérsia (Art. 370, CPC).

No caso em exame, o nexo de causalidade pode ser aferido por outros meios de prova, notadamente os laudos técnicos de oficinas especializadas que acompanharam a inicial, restando afastad
o vicio
de nulidade.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA/AUSÊNCIA DE INTERESSE (SEGURADA LARYSSA XAVIER DIAS)

Analiso, inicialmente, a tese de ilegitimidade ativa parcial arguida pela recorrente. A apelante sustenta que a segurada
Laryssa
Xavier Dias não figura como titular de unidade consumidora em seus cadastros. Contudo, tal argumento desmorona frente ao conjunto probatório. Conforme documentado nos autos, a inicial veio instruída com comprovante de endereço e fatura de serviço público no local do sinistro.

É imperioso destacar que o Código de Defesa do Consumidor adota um conceito amplo de consumidor, protegendo não apenas o titular formal do contrato, mas todos aqueles que utilizam o serviço como destinatários finais. Uma vez que a seguradora comprovou o pagamento da indenização em favor da moradora do imóvel atingido pela falha no serviço, a sub-rogação opera-se de pleno direito por força do artigo 346 do Código Civil.

Assim, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser
rejeitada
.

Ultrapassadas as questões prefaciais, passo ao exame do mérito quanto aos demais segurados (Flavio
Andre
Caldeira,
Sidmar
Pereira Lopes, Ana Paula
Niedermayer
, Sergio Luiz
Maekawa
e Edina Jose da Costa).

Primeiramente, convém destacar a incidência do recente precedente vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, publicado no DJE de 25/02/2025. Segundo a Corte Superior, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". Por simetria lógica, tal entendimento afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora (Art. 6º, VIII, CDC), prerrogativa esta personalíssima do consumidor vulnerável que não se transfere à companhia seguradora por sub-rogação.

Sob essa ótica, o ônus de comprovar o nexo causal entre a falha no serviço e o dano experimentado recai sobre a seguradora apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, mesmo sem a benesse da inversão probatória, tenho que a seguradora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Foram apresentados
laudos técnicos de oficinas particulares que descrevem, de forma detalhada e individualizada, que a causa das avarias nos equipamentos foi a sobretensão/oscilação na rede elétrica. Tais documentos são considerados meios de prova idôneos pela própria agência reguladora, conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL.

Em contrapartida, a concessionária limitou-se a colacionar telas sistêmicas internas indicando a "ausência de registro de perturbação". Tais provas, além de unilaterais, não são absolutas, porquanto os sistemas de monitoramento das concessionárias frequentemente não captam
micro-oscilações
de voltagem que, embora breves, possuem carga suficiente para danificar componentes sensíveis de aparelhos eletroeletrônicos.

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "se a Seguradora junta laudos técnicos [...] que atestam como causa dos danos [...] a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica [...] e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência" (TJMT - N.U 1003100-39.2020.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 14/06/2023).

Ademais, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (Art. 37, § 6º, da Constituição Federal). Fenômenos da natureza, como descargas atmosféricas, constituem fortuito interno, inserindo-se no risco da atividade, cabendo à prestadora do serviço a adoção de medidas de segurança (
para
raios, limitadores de tensão) para evitar o repasse de picos de energia aos usuários. Não comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, subsiste o dever de indenizar.

Ainda:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃOREGRESSIVADE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DEINTERESSEDEAGIRPOR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DEENERGIA– DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de

interesse

de

agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Por fim, quanto aos consectários legais, assiste razão à apelante. Considerando que a sentença foi proferida e está sendo reformada sob a égide da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar a nova sistemática de atualização das dívidas civis. Conforme a nova redação do artigo 406 do Código Civil, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e os juros de mora devem corresponder à taxa legal, definida como a diferença entre a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e o índice de correção monetária.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação
, para reformar tão somente limitar
o regime de atualização do débito judicial. Determino que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (30/08/2024), os valores condenatórios passem a ser atualizados unicamente pela Taxa Selic, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil. Para o período anterior (do desembolso até 29/08/2024), permanecem hígidos os critérios estabelecidos pelo juízo de primeiro grau (INPC e juros de 1% ao mês).

No mérito principal (dever de indenizar), a sentença permanece inalterada por seus próprios fundamentos.

Em virtude da sucumbência recursal mínima da apelada (apenas quanto ao índice de atualização), mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026